Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708814-40.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DANIEL DAVI DE FRANCA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo apresentado pelo apelante (ID 21520669) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator